Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700236-72.2024.8.07.0009 RECORRENTE: NADJANE GONÇALVES LEITE DE SOUSA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CSF S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da parte autora e a preservação do mínimo existencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da parte devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, encontra-se comprometido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da parte autora na instauração do processo de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão vergastado teria permitido que sua subsistência fosse comprometida por dívidas; b) artigos 6o, incisos X e XI, do CDC, asseverando que os recorridos deveriam ter apresentado informação clara a fim de garantir a proteção contra práticas abusivas e à prevenção/tratamento do superendividamento, no momento em que firmaram os contratos; c) artigo 51, inciso IV, § 1o, do CDC, por nulidade de cláusulas abusivas. Verbera que seria possível que as dívidas contraídas pela recorrente ao superendividamento fossem renegociadas; d) artigo 54-A, § 1o, e 54-D, ambos do CDC, porquanto a decisão ora objurgada teria ignorado a incapacidade da recorrente de pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Defende que as instituições financeiras não poderiam oferecer vários créditos à recorrente, mesmo em situação de superendividamento. Sustenta que a dívida deveria ter sido renegociada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; f) artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, sob a afirmação de que deveria ter ocorrido a repactuação da dívida; g) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 373 do Código de Processo Civil, porque deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da recorrente; h) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, relatando que as recorridas teriam cometido ato ilícito ao concederem crédito à recorrente, razão pela qual entende que essas devem reparar os danos causados; e i) Lei 14.181/2021, porque a licitude de descontos em conta corrente com autorização do consumidor não se aplicaria a casos de superendividamento. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, indica negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III, 5o, caput, e incisos XXXII, 6o, 7o, inciso IV, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, por contrariedade à dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais, isonomia, mínimo existencial, salário mínimo, bem como relata a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos VIII, X e XI, 51, inciso IV, § 1o, 54-A, § 1o, 54-D, 104-A e 104-B, todos do CDC, 373 do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso especial também não deve subir em relação à Lei 14.181/2021. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não poderia transitar, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O apelo também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso III, 5o, caput, e incisos XXXII, 6o, 7o, inciso IV, e 170, inciso V, todos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027